Tribunal: TJMT
Processo: 0010029-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010029-81.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JORGE MANUEL FERNANDES TAVARES - CPF: 706.011.081-08 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO DA RÉ – DISCORDÂNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A desistência da ação, na forma como pretendida pelo autor, após a apresentação da contestação, depende da anuência do requerido, nos termos do artigo 485, § 4o do CPC.

Não há falar em ausência de motivo relevante e justificável quando a ré manifesta, fundamentadamente, sua discordância acerca do pedido de desistência.

A preclusão lógica para produção de prova pericial e pedido de novo julgamento se opera quando a parte requerente, depois de não comparecer na perícia designada, peticiona requerendo a desistência da ação.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO DA RÉ – DISCORDÂNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A desistência da ação, na forma como pretendida pelo autor, após a apresentação da contestação, depende da anuência do requerido, nos termos do artigo 485, § 4o do CPC.

Não há falar em ausência de motivo relevante e justificável quando a ré manifesta, fundamentadamente, sua discordância acerca do pedido de desistência.

A preclusão lógica para produção de prova pericial e pedido de novo julgamento se opera quando a parte requerente, depois de não comparecer na perícia designada, peticiona requerendo a desistência da ação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0010029-81.2015.8.11.0041

APELANTE: JORGE MANUEL FERNANDES TAVARES

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JORGE MANUEL FERNANDES TAVARES
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, MMa Juíza
Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT no 0029-81.2015.811.0041 (Cód. 971673)
ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou improcedentes o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, bem como condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 12 da Lei no 1.060/50.

Em suas razões recursais o apelante sustenta que diante do caráter personalíssimo do exame médico pericial, impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando que a data seja informada ao procurador da parte via Diário da Justiça.

Assevera que a discordância da parte recorrida quanto a desistência postulada pelo recorrente deverá ser fundamentada, visto que a mera oposição sem qualquer justificativa razoável, importa incabível abuso de direito, não tendo o condão de impedir a homologação da desistência, devendo o réu fundamentar sua oposição em motivo relevante e justificável.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de improcedência para determinar a intimação pessoal do autor e oportunizar a realização da perícia, alternativamente, pela reforma da sentença com a extinção da ação sem resolução de mérito. (Id. 22007988)

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id. 22007993)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JORGE MANOEL FERNANDES TAVARES
ajuizou ação de cobrança em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou improcedente o pedido da inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, bem como condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 12 da Lei no 1.060/50.

Contra essa decisão, insurge-se o apelante alegando que o caráter personalíssimo do exame médico pericial, impõe que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, bem como que a discordância da parte recorrida quanto a desistência postulada pelo recorrente deverá ser fundamentada
.

Pois bem. Para uma melhor análise dos fatos, necessário se faz um breve resumo do trâmite processual para melhor esclarecimento.

A ação foi proposta em
12/03/2015
, sendo a parte requerida devidamente intimada, apresentou contestação em
14/05/2015
. (Id. 22005979 a 22005982).

Ato contínuo, o requerente/apelante apresentou impugnação à contestação (Id. 22006487 a 22420495), ocasião em que foi designad
a a realização de perícia para o dia
07/09/2016
. (Id. 22006487 a 22006488). Realizada audiência de conciliação, esta restou inexitosa ante a ausência do autor/apelante. (Id. 22006491,

22006491 e 22006493)

As partes apresentaram quesitos a serem respondidos pelo perito (Id. 22006498), tendo o
expert
informado a ausência do autor para o ato (Id. 22006499). Pela
petição de Id. 22420526, a parte autora informa que não compareceu à perícia pois se encontrava fora da Comarca de Cuiabá.

Designada nova data, o perito novamente informa a ausência do autor/apelante (Id. 22006970), ocasião em que o Douto Causídico, peticiona requerendo a desistência do processo com o desentranhamento dos documentos que instruem a inicial. (Id. 22006975)

Em despacho datado de
29/05/2018

(Id. 22006978), determ
inou-se a intimação da requerida/apelada para manifestar acerca do pedido de desistência, tendo na oportunidade, a seguradora manifestado sua discordância quanto a desistência, requerendo a improcedência da ação. (Id. 22006979)

Ato continuo, sobreveio a r. sentença
julgando improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC (id. 22006981/22006983).

No tocante a ausência de intimação para comparecimento à perícia médica designada, tenho que a análise da matéria em grau de recurso é descabida, visto restar configurada a preclusão lógica da irresignação.

Conforme se observa dos autos, foi informado pelo perito judicial designado, que o autor/apelante não compareceu a perícia médica agendada, nas duas ocasiões em que foi convocado.

Dessa forma, embora o advogado da parte tenha requerido a desistência da ação, não há como acolher o pedido de retorno dos autos à origem, para produção de prova pericial e novo julgamento, até porque o autor/apelante já havia peticionado requerendo a desistência da ação.

No que se refere ao pedido de desistência da ação formulado pelo autor, cumpre destacar que o art. 485, § 4o, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 4o. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.”

In casu
, verifica-se que após devidamente intimada, houve a
apresentação de contestação (Id. 22005979 a
22005982), de modo que a desistência da ação, na forma como pretendida pelo autor, depende da anuência do réu, nos termos do citado artigo.

Inobstante a isso, é certo que a ré manifestou, fundamentadamente, sua discordância acerca do pedido de desistência formulado, conforme se observa na petição (Id. 22006979), não havendo que se falar em ausência de
motivo relevante e justificável
.

Assim, da análise do contexto processual, tenho que o
decisum
objurgado se mostra correto quando julgou o mérito da demanda, ao invés de extingui-lo com base no art. 485, inciso VIII, do CPC/15.

Colaciono julgados deste Sodalício,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PEDIDO DE DESISTÊNCIA EXPRESSAMENTE REJEITADO PELA SEGURADORA-RÉ, JÁ CITADA – DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM PERÍCIA MÉDICA, DESIGNADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A SUA INVALIDEZ E O GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em caso análogo, julgado pelo STJ, "a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro no art. 267, VIII, e § 4o do CPC", REsp 1318558/RS. Opera a preclusão lógica para produção de prova pericial e novo julgamento, se já a parte autora depois de não comparecer na aludida perícia, atravessa petição nos autos pedindo desistência da ação.”
(N.U 0000602-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – PERÍCIA – INTIMAÇÕES DIRIGIDAS AO ADVOGADO NÃO ATENDIDAS – POSTERIOR INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CIÊNCIA DA INÉRCIA DO FEITO REALIZADA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESISTÊNCIA – CONTESTAÇÃO JÁ APRESENTADA – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU – REQUERIDA QUE PEDIU JULGAMENTO DO MÉRITO – RAZÕES CONDIZENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Caso dos autos em que o autor, apesar de não intimado pessoalmente sobre a data das perícias, o foi posteriormente, quando lhe foi dada ciência sobre a inércia do seu processo, momento em que poderia ter pleiteado a designação de nova data, não havendo que se cogitar em cerceamento de defesa ou impedimento de acesso à Justiça. 2- A prévia intimação pessoal antes da extinção pela improcedência, depois de não atendida intimação para comparecimento em perícia, afasta qualquer alegação de ofensa ao devido processo legal. 3 - “Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu” (art. 485, § 6o, do CPC/15).”
(N.U 0019929-88.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020